Tribunal: STF
Processo: HC 105950
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO TRANSNACIONAL DE DROGA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA APLICAR A REDUÇÃO EM 1/6. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAR-SE, NA VIA DO HABEAS CORPUS, A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FOI CONDENADO O PACIENTE. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELOS TRIBUNAIS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. 


I – O magistrado sentenciante não incorreu em bis in idem, como alegado na impetração, pois reconheceu, na sentença condenatória, que havia uma circunstância judicial desfavorável ao paciente (a quantidade de droga apreendida), fixando a pena-base em seis anos de reclusão, não tendo se utilizado dessa mesma circunstância para impedir a aplicação do redutor no patamar máximo, ou seja, na fração de 2/3. 




II – O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. 




III – O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de determinar-se a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. 




IV – O pedido de afastamento do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990, com a elaboração de novo cálculo das penas para fins de concessão dos benefícios próprios da execução, não pode ser conhecido, uma vez que esta questão não foi sequer analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, tampouco pelo Superior Tribunal de Justiça. 




V – O exame dessa matéria por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal. 




VI – Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado.